Tribunal: TJMT
Processo: 1001628-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001628-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), JOSE JOAREZ DA SILVA - CPF: 314.481.601-97 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVADADE NA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA QUE É DESNECESSÁRIA. MATÉRIA DE DIREITO. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTE AO DESLINDE DA QUESTÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Desnecessidade da produção da prova oral, não havendo cerceamento de defesa, tendo em vista que a solução da lide na hipótese em apreço depende apenas da produção de prova documental e pericial.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
José Joarez da Silva,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo no 8516-40.2011.8.11.0002, movida em desfavor de
Centrais Elétricas Matogrossense S/A
, que indeferiu a produção de prova oral.

A parte Agravante requer a reforma da decisão agravada argumentando em síntese a ocorrência de cerceamento de defesa, pois “A produção de prova oral é indispensável ao deslinde processual, de modo que seu indeferimento impede e cerceia o recorrente, de demonstrar que a recorrida agiu de maneira abusiva ao realizar as cobranças de valores nitidamente superiores nas faturas do recorrente, alem da conduta ilícita praticada por esta no desenvolver de suas atividades. ” (Id. 32715462, pág. 5)

Ao final requer a reforma da decisão agravada para deferir a produção de prova oral.

Sem contrarrazões (Id. 37488982).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se o indeferimento de prova oral pelo magistrado “a quo” constitui cerceamento de defesa.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo não comporta provimento.

Trata-se, na origem, de ação revisional com pedido de indenização por danos morais e materiais, na qual a parte agravante alega abusividade nas contas de energia.

Verifico na decisão agravada, que a magistrada “a quo” deferiu a produção de prova pericial e indeferiu a produção de prova oral, sob o argumento de que se trada de matéria de direito e fatos provados por documentos.

A tese de cerceamento de defesa do agravante não merece acolhimento, visto que a prova oral pretendida se afigura desnecessária para o deslinde do feito, mormente porque houve deferimento de produção da prova pericial, essa sim necessário a comprovação ou não de irregularidade no medidor de energia elétrica.

De fato, a matéria dos autos é exclusivamente de direito e os fatos podem ser provados por meio de prova pericial e documental, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. PRELIMINAR REJEITADA.
Inocorrência de cerceamento de defesa, visto que a prova testemunhal se afigura desnecessária para o deslinde do feito, havendo nos autos elementos suficientes para o julgamento da lide no estado em que se encontra
. [...] PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível No 70080701246, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 10/04/2019, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/04/2019) (Destaquei)

E mais:

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. AGRAVO RETIDO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Desnecessidade da produção da prova oral, não havendo cerceamento de defesa, tendo em vista que a solução da lide na hipótese em apreço depende apenas da análise da documentação acostada aos autos.
[...]” (Apelação Cível No 70058520750, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 07/03/2014, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/03/2014) (Destaquei)

Com efeito, mostra-se descabida a produção da prova oral pretendida pelo agravante, pois, para a solução da lide, basta a prova documental e a prova pericial a ser produzida no processo, à luz do direito aplicável.

Assim, como não restou configurada a necessidade de prova oral, a decisão agravada deve ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020